Tribunal: STF
Processo: RE 109037
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-19
Data de publicação: 1986-08-19

Ementa:
SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA.
EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO NO CARGO VAGO DE TITULAR DE SERVENTIA
EXTRAJUDICIAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REQUISITOS. CONTAGEM DO TEMPO DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS, PARA O
ACOLHIMENTO  DA  PRETENSÃO (A EFETIVAÇÃO).
PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DEVE SER
CONSIDERADO TODO O TEMPO DE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE SUBSTITUTO
PERMANENTE, NA MESMA SERVENTIA,  INCLUSIVE AQUELE DURANTE  O QUAL O
TITULAR NÃO ESTEVE AFASTADO DO EXERCÍCIO DE SEU CARGO.